Tribunal: TJSP
Processo: 2253811-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória cumulada com tutela provisória de urgência – Município de São Paulo – Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência com vistas à suspensão da exigibilidade do ISS do período de janeiro/2010 a julho /2011 incidente sobre serviços notariais e de registro – A base de cálculo do imposto é o preço do serviço, não incluídos os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória cumulada com tutela provisória de urgência – Município de São Paulo – Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência com vistas à suspensão da exigibilidade do ISS do período de janeiro/2010 a julho /2011 incidente sobre serviços notariais e de registro – A base de cálculo do imposto é o preço do serviço, não incluídos os valores recebidos a título de emolumentos e repassados ao Estado e demais Órgão Públicos (IPESP, Sinoreg, Santa Casa e Tribunal de Justiça) – Presença dos requisitos ensejadores da medida previstos no art. 300 do CPC – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000069148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253811-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSÉ
MARIA SIVIERO, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
RAUL DE FELICE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253811-56.2020.8.26.0000 -Voto no 13071
2
Agravo de Instrumento no 2253811-56.2020.8.26.0000
Agravante: José Maria Siviero
Agravado: Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo
VOTO N.o 13071
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação anulatória
cumulada com tutela provisória de urgência Município
de São Paulo Insurgência contra decisão que indeferiu a
tutela provisória de urgência com vistas à suspensão da
exigibilidade do ISS do período de janeiro/2010 a julho
/2011 incidente sobre serviços notariais e de registro A
base de cálculo do imposto é o preço do serviço, não
incluídos os valores recebidos a título de emolumentos e
repassados ao Estado e demais Órgão Públicos (IPESP,
Sinoreg, Santa Casa e Tribunal de Justiça) Presença dos
requisitos ensejadores da medida previstos no art. 300 do
CPC Decisão reformada Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
antecipação da tutela recursal, interposto por JOSÉ MARIA SIVIERO,
contra decisão de fls.100 que, nos autos da ação anulatória cumulada com
tutela provisória de urgência no 1047009-78.2020.8.26.0053 ajuizada em face
da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, indeferiu o pedido de
tutela provisória de urgência objetivando a suspensão da exigibilidade do ISS
do período de janeiro/2010 a julho /2011 incidente sobre serviços notariais e
de registro no valor de R$1.232.933,65 ao fundamento de que a questão fática
demanda prova pericial, não tendo a prova documental o condão de infirmar a
presunção de veracidade do ato administrativo impugnado.
Sustenta o agravante, em resumo, a nulidade dos autos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253811-56.2020.8.26.0000 -Voto no 13071
3
infração n°s 67.011.373; 67.011.403 e 67.011.357 em razão de terem sido
lavrados com base no faturamento bruto arrecadado pelo Tabelião, uma vez
que o ISS incidiu sobre valores repassados ao Estado, IPESP, Sinoreg, Santa
Casa e Tribunal de Justiça; a não incidência sobre as parcelas recebidas e
repassadas aos órgãos destinatários, conforme previsão da Lei Estadual
11.331/2002,
já foi objeto de julgamento no Incidente de Inconstitucionalidade no
0222778-68.2009.8.26.000
(994.09.222778-0);
sustenta, ainda, o caráter confiscatório das multas constantes dos Autos de
Infração nos. 67.011.373; 67.011.403. Requer a concessão de efeito ativo para
que seja concedida a tutela recursal para que seja suspensa a exigibilidade do
crédito até julgamento final deste recurso, ante a possibilidade de ajuizamento
de execução fiscal o que causará prejuízo de grande monta ao agravante
considerando-se o valor apurado pela auditoria municipal, e, ao final, a
confirmação da tutela de urgência suspendendo-se a exigibilidade do crédito
discutido até ao julgamento final dos autos principais.
O recurso foi recebido, processado com a concessão da
tutela recursal pleiteada (fls.26/28) e respondido às fls.39/61.
É O RELATÓRIO.
Cuida-se de ação anulatória c.c pedido de tutela provisória de
urgência objetivando a suspensão da exigibilidade ISS do período de
janeiro/2010 a julho /2011 incidente sobre serviços notariais e de registro no
valor de R$ R$1.232.933,65, lançados com base no faturamento bruto
arrecadado pelo Tabelião, alegando que os valores pertencentes a outros
órgãos não podem ser utilizados na base de cálculo do imposto.
O D. Juízo a quo entendeu por bem indeferir o pedido de
tutela de urgência, gerando a interposição do presente recurso, que comporta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253811-56.2020.8.26.0000 -Voto no 13071
4
provimento.
Sem pretensão de adiantar qualquer pronunciamento
definitivo em torno do mérito da ação sub judice, há que se verificar se os
pressupostos necessários à concessão da tutela recursal se encontram ou não
presentes para a manutenção ou reforma da decisão agravada.
Com efeito, a Lei Estadual no 11.331/2002, que dispõe sobre
os emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de
registro, esclarece:
“Artigo 19 - Os emolumentos correspondem aos custos dos
serviços notariais e de registro na seguinte conformidade:
I - relativamente aos atos de Notas, de Registro de Imóveis, de
Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas
Jurídicas e de Protesto de Títulos e Outros Documentos de
Dívidas:
a) 62,5% (sessenta e dois inteiros e meio por cento) são receitas
dos notários e registradores;
b) 17,763160% (dezessete inteiros, setecentos e sessenta e três
mil, cento e sessenta centésimos de milésimos percentuais) são
receita do Estado, em decorrência do processamento da
arrecadação e respectiva fiscalização;
c) 13,157894% (treze inteiros, cento e cinqüenta e sete mil,
oitocentos e noventa e quatro centésimos de milésimos
percentuais) são contribuição à Carteira de Previdência das
Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado;
d) 3,289473% (três inteiros, duzentos e oitenta e nove mil,
quatrocentos e setenta e três centésimos de milésimos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253811-56.2020.8.26.0000 -Voto no 13071
5
percentuais) são destinados à compensação dos atos gratuitos
do registro civil das pessoas naturais e à complementação da
receita mínima das serventias deficitárias;
e) 3,289473% (três inteiros, duzentos e oitenta e nove mil,
quatrocentos e setenta e três centésimos de milésimos
percentuais) são destinados ao Fundo Especial de Despesa do
Tribunal de Justiça, em decorrência da fiscalização dos
serviços;
II - relativamente aos atos privativos do Registro Civil das
Pessoas Naturais:
a) 83,3333% (oitenta e três inteiros, três mil e trezentos e trinta
e três centésimos de milésimos percentuais) são receitas dos
oficiais registradores;
b) 16,6667% (dezesseis inteiros, seis mil seiscentos e sessenta e
sete centésimos de milésimos percentuais) são contribuição à
Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da
Justiça do Estado.
(...)
Art. 39 - A Contribuição de Solidariedade para as Santas Casas
de Misericórdia do Estado de São Paulo, instituída pela Lei no
11.021, de 28 de dezembro de 2001, será calculada com base
nas tabelas anexas a esta lei.” Fls.37/66 dos autos originais.
A base de cálculo do ISS, nos termos dos arts. 9o do Decreto-
lei no 406/68 e 7o da Lei Complementar no 116/03, é o preço do serviço.
Sendo assim, as receitas que, embora sejam provenientes dos
custos dos serviços notariais e de registro, mas não são retidas pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253811-56.2020.8.26.0000 -Voto no 13071
6
delegatário por determinação legal, não podem compor a base de cálculo do
imposto, que deve corresponder, portanto, aos emolumentos em sentido
estrito, excluindo-se os demais encargos.
A matéria, inclusive, já foi julgada pelo Órgão Especial desta
Corte
no
Incidente
de
Inconstitucionalidade
no
185.740-2/8-00
(0222778-68.2009.8.26.0000), senão vejamos:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE
DÉCIMA
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AÇÃO
DECLARATÓRIA
Incidência do ISS sobre os serviços de
registros públicos, cartorários e notariais, a teor da Lei
Complementar 116/03 e Lei Municipal 93/03
Atividade
privada Receita bruta que não pode servir como a grandeza
do elemento tributário quantitativo Base de cálculo do ISS
que deve ser, tão somente, o valor auferido pelo oficial
delegatário, daí estando excluídos, por óbvio, os demais
encargos a ele não pertencentes
Artigo 236, 'caput', da
Constituição Federal Arguição acolhida, para conferir à Lei
Complementar Municipal 93/03, do Município de Santa Fé do
Sul, interpretação conforme a Constituição Federal

INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
PROCEDENTE”.
(Arguição
de
Inconstitucionalidade
n.
185.740-2/8-00,
Órgão
Especial
do
TJSP,
Relator
Desembargador Xavier de Aquino, Comarca de Santa Fé do
Sul, j. 26.5.2010).
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a verossimilhança das
alegações que permita, a priori, o convencimento do juiz acerca da
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253811-56.2020.8.26.0000 -Voto no 13071
7
processo, são pressupostos básicos para a concessão da tutela antecipada.
Assim dispõe o art. 300 do CPC/2015: “A tutela de urgência
será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Numa análise adequada a este momento processual e com
apoio na documentação carreada aos autos, entendo presentes os requisitos
para a concessão da medida, não podendo o imposto ser calculado com base
na receita bruta do oficial, conforme a previsão do art. 14-A da Lei Municipal
13.701/2003 (com a redação dada pela Lei Municipal no. 14.865/2008),
devendo ser excluídos da base de cálculo os valores que não são retidos pelo
delegatário.
Portanto, mesmo que milite em favor da Fazenda Pública
Municipal a presunção de legalidade do ato administrativo, a exigência do ISS
da contribuinte, na situação ora posta nos autos, ao menos numa análise breve
e de acordo com a documentação juntada às fls.20/107 dos autos originários,
revela-se indevida.
Diante disso, deve ser concedida a tutela provisória requerida
para suspender a exigibilidade do crédito discutido, nos termos do art. 151, V
do CTN, consignando-se que a concessão da tutela de urgência por esta Corte
deriva de convencimento preliminar a ser livremente confirmado ou não pelo
Julgador diante da análise ampla da prova dos autos.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso interposto, nos
termos do voto.
Raul De Felice
Relator